Tribunal: TJMT
Processo: 1017446-79.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017446-79.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (SUSCITANTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), DANIEL FERNANDO CORREIA FIALHO - CPF: 810.211.511-49 (VÍTIMA), DIOGO SHIGUEMI HONDO - CPF: 018.369.261-62 (VÍTIMA), ELVIS DE MELO - CPF: 814.271.151-68 (VÍTIMA), JANIO NASCIMENTO CHIQUETTI - CPF: 433.897.409-53 (VÍTIMA), JOSE FERNANDES DE ALENCASTRO - CPF: 459.558.591-87 (VÍTIMA), OACY MESQUITA VILELA - CPF: 650.674.521-53 (VÍTIMA), LUIZ ALBERTO CALONGA ARGUELIO - CPF: 651.987.781-68 (VÍTIMA), MIRLEY VERCELLY VIEIRA PEREIRA - CPF: 088.793.744-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ERIFE DA SILVA ROJAS - CPF: 057.560.501-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.667.271-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 700.770.191-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 7ª e 3ª VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DE CUIABÁ. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO IMPUTADO NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CARACTERIZAR O
CRIME DEFINIDO NA LEI N. 12.850/2013. INVIÁVEL DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. No caso, além de não ter sido imputada aos réus, na exordial acusatória, a prática do crime de que trata a Lei n.
12.850/2013, inexistem elementos suficientes nos autos para caracterizar a ocorrência de organização criminosa, razão pela qual incabível o deslocamento da competência para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ora suscitante.

2. Conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado procedente, em consonância com o parecer ministerial, para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Versam os autos sobre conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo
7ª Vara Criminal de Cuiabá
, em virtude do declínio promovido pelo Juízo da
3ª Vara Criminal desta Comarca para processar e julgar a Ação Penal n. 1003539-47.2020.8.11.0042
(id. 222656150 - págs. 48/53).

Extrai-se do feito que o Juízo suscitado recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de
:
Mirley Vercelly Vieira
, dado como incurso nas sanções dos artigos 288, parágrafo único; 157, § 2º, II c/c § 2º-A, I; 311,
caput
e 180,
caput
, todos do Código Penal, além do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90;
Jeferson Oliveira Silva
, dado como incurso nas sanções dos artigos 288, parágrafo único, e 180,
caput
(duas vezes - material bélico e Paraty), ambos do Código Penal, bem como do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90;
José Eduardo Oliveira da Silva
, dado como incurso nas sanções dos artigos 288, parágrafo único, e 180,
caput
(duas vezes - Paraty e Gol), ambos do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90; e
Fernando Erife da Silva Rojas
, dado como incurso nas sanções dos artigos 288, parágrafo único, 311,
caput
e 180
caput
, todos do Código Penal, assim como do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 (id. 222654697 - págs. 33/35).

No curso da ação o
Parquet
pleiteou o reconhecimento da incompetência do Ju
ízo da
3ª Vara Criminal da Capital
, com a consequente remessa dos autos para a 7ª Vara Criminal da Capital - Vara Especializada em Crime Organizado (id. 222654699 - págs. 31/32).

A Magistrada oficiante na 3ª Vara Criminal de Cuiabá acolheu a pretensão ministerial e declinou da competência, determinando o envio do feito para a 7ª Vara Criminal da Capital (id. 222654699 - págs. 87/89).

Após, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Ministério Público Estadual manifestou-se pela suscitação de conflito negativo de competência (id. 222656150 - págs. 31/43).

O Juízo da 7ª Vara Criminal desta Comarca, por sua vez, suscitou o presente conflito (id. 222656150 - págs. 48/53).

O feito foi remetido à instância superior e regularmente distribuído a este relator, que reconheceu o conflito negativo de jurisdição e designou o Juízo suscitante (7ª Vara Criminal da Capital) para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (id. 223630181).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do conflito, de modo a reconhecer a competência do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar os autos da Ação Penal n. 1003539-47.2020.8.11.0042 (id. 225780659).

É o breve relato.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme relatado, cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da
7ª Vara Criminal em face do Juízo da
3ª Vara Criminal, ambos desta Comarca de Cuiabá, no bojo da Ação Penal n. 1003539-47.2020.8.11.0042, movida pelo Ministério Público Estadual em face de:
Mirley Vercelly Vieira
, pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 288, parágrafo único; 157, § 2º, II c/c § 2º-A, I; 311,
caput
e 180,
caput
, todos do Código Penal, além do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90;
Jeferson Oliveira Silva
, pelas infrações dos artigos 288, parágrafo único, e 180,
caput
(duas vezes - material bélico e Paraty), ambos do Código Penal, bem como do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90;
José Eduardo Oliveira da Silva
, pelos delitos dos artigos 288, parágrafo único, e 180,
caput
(duas vezes - Paraty e Gol), ambos do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90; e
Fernando Erife da Silva Rojas
, pelos ilícitos dos artigos 288, parágrafo único, 311,
caput
e 180
caput
, todos do Código Penal, assim como do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90.

Da exordial acusatória extraem-se os fatos abaixo relatados:

“(...)
DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.

Consta dos presentes autos que, em dia e horário não esclarecidos, mas provavelmente no ano de 2020, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados
Mirley Vercelly Vieira, Jeferson Oliveira Silva, José Eduardo Oliveira da Silva

e

Fernando Erife da Silva Rojas
, com evidentes consciências da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, de forma estável, utilizando-se de armas de fogo e da participação de pessoa menor, associaram-se com o objetivo de cometimento de vários crimes contra o patrimônio.

Ressai dos autos que, os denunciados, mancomunados no mesmo propósito, uniram-se para a prática de vários crimes, entre eles roubos, furtos e receptações de veículos, cuja associação para a prática de seus crimes, utilizava-se de arma de fogo, bem como tinha entre seus integrantes o menor
Ezequiel Gonçalves Gimenez
.

Apurou-se que, dentre os crimes cometidos pelo bando criminoso, podemos citar o furto de uma Paraty, o furto e a receptação de uma Blazer, o roubo de um veículo Jeep Renegade, além do crime de corrupção de menores.

Descortinou-se ainda que, parte dos crimes eram praticados pelo denunciado José Eduardo Oliveira da Silva, ajudado por seu irmão, também denunciado Jeferson Oliveira da Silva, sendo que para tanto, geralmente utilizavam-se de chave mixa.

Assim agindo, o grupo criminoso, incorreu na figura típica descrita no artigo 288, Parágrafo Único do Código Penal, qual seja, associação criminosa armada e com a participação de adolescente.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

Consta dos presentes autos que, no dia 07 de outubro de 2020, entre as 07h:00m e 08h:00m da manhã, em frente a residência situada na Rua Ruy Barbosa, nº 20, no Bairro Jardim Kennedy, nesta Capital, o denunciado
Mirley Vercelly Vieira,
acompanhado de mais duas pessoas não identificadas, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, todos acordados e com os mesmos objetivos, após exercer grave ameaça, utilizando-se para tanto de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre possivelmente 38, renderam as resistências da vítima
Daniel Fernando Correa Fialho,
de quem subtraíram um veículo Jeep Renegade, cor branca, placas QCT-2681, bem como objetos que estavam em seu interior.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, a vítima tinha acabado de chegar aquele endereço, uma vez que pegaria o seu amigo de nome
Janio
, onde tinham compromissos na cidade de Nortelândia, sendo que, enquanto se encontravam em frente da residência, aproximou-se um veículo Ford Ka, cor branca, com três indivíduos, sendo que dois dos ocupantes desceram e portando armas de fogo, anunciaram o assalto, sendo que, para preservar sua vida, a vítima efetuou a entrega do veículo, ao passo que os autores do crime evadiram-se do local, levando consigo o seu bem.

Apurou-se ainda que, os policiais já sabedores da referida ocorrência, estavam nas ruas cumprindo diligências no sentido de apreender outro veículo, tipo Blazer, que segundo informações estaria numa residência, no Distrito de Aguaçu, neste Município, oportunidade em que visualizaram o veículo Renegade Branco, com as características daquele roubado mais cedo, oportunidade em que fizeram a abordagem e lograram êxito em constatar tratar-se do veículo da vítima, o qual estava sendo conduzido pelo nacional Fernando Erife da Silva, tendo ao seu lado, como carona, a pessoa de Mirley, ora denunciado.

Ocorre que, no dia seguinte, a vítima percebeu por meio da imprensa local que o seu veículo havia sido apreendido e ao se deslocar até a Delegacia respectiva, além de reconhecer o seu veículo, ainda reconheceu a pessoa do denunciado Mirley, como sendo uma das pessoas que, desceu do veículo Ford Ka, com um revólver em punho e anunciou o assalto.

Assim agindo, fica evidente que o denunciado
Mirley Vercelly Vieira
incorreu na figura típica descrita no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal, qual seja, Roubo Majorado pelo concurso de agentes e utilização de arma de fogo.

DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.

Consta também dos autos que, no mesmo dia e horário, ou seja, logo após a prática do crime anterior, o denunciado
Mirley Vercelly Vieira
e o denunciado
Fernando Erife da Silva Rojas
com o fim de assegurar a posse do bem subtraído, qual seja, Jeep Renegade, alteraram o seu sinal identificador, qual seja, removeram as placas originais QCT-2681 e colocaram em seus lugares as placas falsas BAL-7408, trazendo dificuldades para que a polícia conseguisse apreender o bem.

Com efeito, os denunciados
Mirley Vercelly Vieira
e
Fernando Erife da Silva Rojas
incorreram na figura típica descrita no artigo 311, caput, do Código Penal, qual seja, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO - MIRLEY

Descortinou-se ainda dos autos que, no dia 05 de outubro de 2020, em horário não esclarecido, o denunciado
Mirley Vercelly Vieira
, conduziu até o Distrito de Aguaçu, o veículo tipo Blazer GM, placas HRN-2189, bem como o repassou para o menor Ezequiel Gonçalves Gimenez, para que o escondesse, mesmo sabendo tratar-se de produto de crime, uma vez que referido veículo havia sido furtado no dia 01 de outubro de 2020, por volta das 10h:00m, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 3000, da vítima
Diogo Shiguemi Hondo
, conforme boletim de ocorrência anexo (fls. 330 dos autos digitalizados).

Com efeito, referido veículo foi apreendido em poder do menor infrator, o qual faz parte desse bando criminoso, especializado na prática de roubos e furtos de veículos.

Assim agindo, Mirley também incorreu na figura típica descrita no artigo 180, Caput do Código Penal, qual seja, Receptação Dolosa.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO - FERNANDO

Descobriu-se também que, no dia 07 de outubro de 2020, por volta das 11h:00m, o denunciado
Fernando Erife da Silva Rojas
, conduziu até o Distrito de Aguaçu, o veículo tipo Jeep Renegade, Placas QCT- 2681, mesmo sabendo tratar-se de produto de crime, uma vez que referido veículo havia sido roubado na parte da manhã daquele dia, na Rua Rui Barbosa, nº 20, no Bairro Jardim Kennedy, nesta cidade, conforme boletim de ocorrência de fls. 314 dos autos digitalizados, onde figura como vítima a pessoa de Daniel Fernando Correa Fialho.

Como se percebe, estamos diante de um grupo criminoso, especializado no cometimento de crimes de roubos e furtos de veículo, sendo que no caso em exame, o comparsa do denunciado, Mirley, havia roubado referido veículo e o repassou para a pessoa do denunciado Fernando, que mesmo ciente da origem ilícita do bem, dirigiram-se até o povoado de Aguaçu, local onde foram presos em flagrantes.

Indagado sobre os fatos, o denunciado Fernando afirmou ter recebido o veículo da pessoa de Mirley, vez que, aceitou o convite deste, para que o levasse até aquele Distrito, onde iria buscar outro veículo, ou seja, uma Blazer, também produto de crime.

Assim agindo, Fernando também incorreu na figura típica descrita no artigo 180, Caput do Código Penal, qual seja, Receptação Dolosa.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – JEFERSON e JOSÉ EDUARDO.

Revelou-se durante as investigações que no dia 07 de outubro de 2020, em horário não esclarecido, na Rua Poconé, nº 11, no Bairro Doutor Fábio, nesta cidade, os denunciados
Jeferson Oliveira Silva e José Eduardo Oliveira da

Silva,
mancomunados nos mesmos propósitos, adquiriram e tinham a posse de um veículo tipo Paraty, Marca VW, placas JYE-6252, mesmo sabendo tratar-se de produto de crime, uma vez que referido veículo havia sido furtado no dia 03 de outubro de 2020, numa via pública próximo ao Shopping Pantanal, onde figura como vítima a pessoa de
Oacy Mesquita Vilela.

Evidencia-se dos autos que, a vítima teria ido até o Shopping Pantanal, tendo estacionado o veículo numa rua próxima, sendo que ao retornar o seu veículo havia sido furtado.

Apurou-se ainda que, referido veículo foi apreendido em poder do denunciado Jeferson, o qual tinha ciência de que o mesmo era produto de crime e teria sido deixado por seu irmão José Eduardo, praticante de crimes de furtos em companhia de Jeferson, para que fosse entregue a uma terceira pessoa.

Veio a luz ainda, a informação de que pelos serviços, José Eduardo iria remunerar a pessoa do irmão, também denunciado Jeferson com a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Ainda, na mesma oportunidade foram apreendidos em poder do denunciado Jeferson, alguns materiais bélicos, os quais também seriam produtos de crime, uma vez que, foram subtraídos no dia 18 de setembro de 2020, da vítima
Luiz Alberto Calonga Arguélio
, cujos objetos estavam no interior de uma camionete Hillux, também subtraída da vítima, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 272 dos autos digitalizados.

Consta também que, no mesmo dia e horário, o denunciado José Eduardo estava na posse do veículo Gol Placas JYZ-4535, sabedor de sua origem criminosa, uma vez que, teria sido furtado no dia 16 de setembro de 2020, da vítima
Elvis de Melo,
conforme Boletim de Ocorrência de fls. 309 dos autos digitalizados.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Consta dos presentes autos que, em dia e horário não esclarecidos, mas provavelmente no ano de de 2020, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados
Mirley Vercelly Vieira, Jeferson Oliveira Silva, José Eduardo Oliveira da Silva

e

Fernando Erife da Silva Rojas
, com evidentes consciências da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, corromperam o menor
Ezequiel Gonçalves Gimenez,
com ele formando uma associação criminosa armada e praticando crime de receptação de veículos.

Ressai dos autos que, os denunciados, mancomunados no mesmo propósito, uniram-se para a prática de vários crimes, entre eles roubos, furtos e receptações de veículos, cuja associação para a prática de seus crimes, utilizava-se de arma de fogo, bem como tinha entre seus integrantes o menor
Ezequiel Gonçalves Gimenez.

Apurou-se que, além de fazer parte do bando criminoso, o menor tinha a função de esconder os carros subtraídos pelos denunciados, situação que leva os denunciados a responderem pela prática do crime de corrupção de menor, capitulado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. (...)”.
(id. 222654697 - págs. 10/18).

A denúncia foi recebida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Capital (id. 222654697 - págs. 33/35).

A Promotora de Justiça oficiante se manifestou pela incompetência da supracitada unidade judiciária, com o encaminhamento do feito para a Vara Especializada em Crime Organizado desta Comarca
(id. 222654699 - págs. 31/32).

O Juízo da 3ª Vara Criminal de Cuiabá declinou da competência para a 7ª Vara Criminal da Capital
, sob o argumento de que os fatos relatados se amoldam às disposições da Lei n. 12.850/2013, haja vista o avanço das investigações ter revelado que o grupo se tratava de uma complexa organização criminosa, estruturada para o cometimento das mais variadas formas de ilícitos, inclusive com a criação de empresas de fachada para a realização de lavagem de capitais (id. 222654699 - págs. 87/89).

O
Parquet
, por meio de seu
Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado, suscitou conflito negativo de competência, por entender que os autos devem ser submetidos à apreciação do Juízo da 3ª Vara Criminal de
Cuiabá, ante a inexistência de elementos hábeis para efetivamente formar a
opinio delicti
em relação ao crime de integrar organização criminosa supostamente praticado pelos réus, o que impossibilita o aditamento da denúncia outrora ofertada (id. 222656150 - págs. 31/43).

Na sequência, o
Juízo da 7ª Vara Criminal desta Comarca suscitou o conflito ora analisado, aduzindo que não há organização criminosa formalmente reconhecida pelo órgão ministerial na denúncia e que, apesar do feito ter relação com a ação penal da “Operação Avalanche”, de competência daquela especializada, não se trata de caso de conexão, “
na medida em que, ao que tudo indica, este feito apenas deu origem às investigações que culminaram naquele processo
” (id. 222656150 - págs. 48/53).

Pois bem.

A
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá possui, entre outras, competência para processar e julgar “
ações de infrações penais previstas na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa)
” praticadas nesta Capital, conforme redação dada pelo artigo 7º da Resolução TJMT/OE n. 14, de 23 de novembro de 2023.

Já à 3ª Vara Criminal desta Comarca compete processar e julgar as infrações penais punidas com reclusão que não forem da competência dos Juizados Especiais e das demais Varas Criminais Especializadas, bem como as cartas precatórias criminais de sua competência, mediante distribuição alternada e igualitária com as 4ª, 5ª, 6ª, e 8ª Varas Criminais (nos termos da alteração promovida pela Resolução TJMT/OE n. 3, de 30 de março de 2022).

No caso, tem-se que a exordial acusatória (id. 222654697 - págs. 10/18) não imputou aos denunciados a prática de ilícito encartado na Lei n. 12.850/2013, mas sim de associação criminosa, tipo penal distinto e que não enseja o declínio da competência para a unidade judiciária especializada.

Em relação a um possível aditamento da denúncia, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Ministério Público Estadual consignou sua impossibilidade, nos seguintes termos:

“(...) No bojo da presente ação penal revelou-se evidente uma colheita de elementos probatórios que demonstraram a autoria e materialidade de todos os delitos imputados na denúncia em relação aos réus, no entanto, em relação ao delito capitulado na Lei n.º 12.850/2013, não há indícios suficientes diante das provas colhidas em sede investigativa, à época.

Portanto, não havendo, por ora, indícios claros e precisos no âmbito da presente ação penal a oportunizar a formação da opinio delicti acerca das condutas delineadas na Lei n.º 12.850/2013, em relação a cada um dos réus, razão pela qual não se mostra cabível o aditamento da denúncia em relação a tal crime nestes autos, medida essa que se fosse realizada asseguraria a fixação da competência da 7.ª Vara Criminal de Cuiabá-MT. (...)

Assim, restando evidenciada a impossibilidade de aditamento da denúncia formulada pela 6ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá, já que o delito da Lei n.º 12.850/2023 não restou suficiente demonstrado nestes autos, urge

a necessidade de que os crimes de associação criminosa, roubo majorado, adulteração de sinal identificador, receptação e corrupção de menor, imputados aos réus no âmbito do presente processo criminal sejam submetidos à apreciação do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, local de consumação desses delitos, cuja materialidade e autoria restarem nitidamente evidenciadas nesta ação penal e no inquérito policial que a lastreou. (...)”
. (id. 222656150 - págs. 31/43).

De fato, ao menos neste momento, o que se tem é que os denunciados, supostamente, se associaram para a prática de vários ilícitos, entre eles roubo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, com a possível utilização de arma de fogo e participação de menor, inexistindo, contudo, lastro indiciário suficiente sobre o cometimento da infração de organização criminosa.

Isso porque, não há evidências concretas sobre a presença de um vínculo estruturado, hierarquizado e estável entre os acusados, exigido para a caracterização do crime definido na Lei n. 12.850/2013.

Além disso, infere-se que, apesar de a Ação Penal n.
1003539-47.2020.8.11.0042,
que ocasionou o conflito ora apreciado,
ter relação com a
sobrevinda da “Operação Avalanche” (n. 1003543-16.2022.8.11.0042), em trâmite no Juízo suscitante, elas não se confundem.

Com efeito, consta dos autos da Ação Penal n.
1003539-47.2020.8.11.0042,
objeto do presente conflito, que a denúncia foi ofertada pela 6ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá
em 29/10/2020
.

Ainda, vislumbra-se que a autoridade policial identificou, nas investigações do supracitado feito, a participação de Kenaldy Arruda de Sousa na confecção e adulteração das placas de veículos furtados ou receptados, o que levou à deflagração da denominada “Operação Avalanche”, que descortinou complexa e estruturada organização criminosa especializada na prática de roubo, furto, desmanche, adulteração de sinal identificador e receptação de veículos e peças, em atividade há mais de 4 (quatro) anos, motivo pelo qual o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO ofereceu denúncia, em 31/05/2023, nos autos n. 1003543-16.2022.8.11.0042.

Assim, depreende-se que o processo sobre o qual incide este conflito apenas deu origem às investigações que resultaram na ação penal que apura, de fato, crime de organização criminosa e que, por essa razão, tramita na 7ª Vara Criminal da Capital.

Ressalte-se, também, que de todos os sujeitos constantes no polo passivo das ações penais em comento, há apenas um em comum, qual seja, Fernando Erife da Silva Rojas, inexistindo elementos para se afirmar que os demais réus desta demanda integram a mesma organização criminosa.

Como bem pontuado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...) Em que pese a similitude dos crimes perpetrados, evidencia-se que, malgrado
Mirley Vercelly Vieira, Jeferson Oliveira Silva, José Eduardo Oliveira da Silva
e
Fernando Erife da Silva Rojas
tenham se associado no ano de 2020 com o objetivo de cometimento de vários crimes contra o patrimônio, utilizando-se de armas de fogo e de participação de adolescente, tal associação criminosa não tinha vinculação com a organização criminosa denunciada na Ação Penal n. 1003543-16.2022.8.11.0042 (Operação Avalanche), muito embora o increpado
Fernando Erife da Silva Rojas
tenha sido denunciado em ambas, não há elementos, aos menos por ora, a indicar de que os demais acusados,
Mirley Vercelly Vieira, Jeferson Oliveira Silva
e
José Eduardo Oliveira da Silva,
são integrantes da mesma organização que ele. (...)

Embora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital cogite o envolvimento dos réus com possível organização criminosa, inexistem nos autos qualquer elemento que demonstre veementes indícios da materialidade do delito de organização criminosa, e tampouco restou demonstrada a ocorrência de uma atividade estruturalmente ordenada, valendo-se de divisão de funções, na execução de crimes cuja pena máxima seja superior a quatro anos, de modo que na Ação Penal originária não restou configurada a organização criminosa, na forma prevista em lei. (...)”
. (id. 225780659).

Portanto, verificada na espécie a presença de mera associação para a prática de crimes contra o patrimônio, sem a estruturação e
divisão de funções necessárias para configurar eventual organização criminosa, não há que se falar em deslocamento da competência para a 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

A situação em análise não é inédita, ao menos neste Tribunal de Justiça, mormente porque, em discussões semelhantes envolvendo a 7ª Vara Criminal de Cuiabá, esta Turma de Câmaras Criminais sempre pontuou a necessidade de indícios mínimos da prática delitiva para atrair a competência de unidade jurisdicional especializada.

A título ilustrativo, vejam-se os julgados:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE AUTORIZEM CONCLUIR PELA PRÁTICA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

À míngua de elementos mínimos que permitam concluir pelo cometimento do crime de organização criminosa, é descabido o declínio de competência para o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá. Precedentes.
(N.U 1002802-27.2021.8.11.0004, Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022).

“(...) Esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem sufragado o entendimento de que o deslocamento da competência do Juízo Especializado da 7ª Vara Criminal da Capital demanda evidência sólida sobre a ocorrência de crime organizado, nos estreitos lindes do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, não se contentando com a simples conjectura sobre a presença desse crime. Conflito procedente”
. (N.U 1001943-57.2021.8.11.0021, Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Por certo, entender em sentido contrário acarretaria, além de considerável aumento da carga de trabalho da 7ª Vara Criminal da Capital, a total desvirtuação do caráter especializado daquela unidade judiciária, cujo intuito é atuar com maior celeridade nos feitos de alta complexidade.

Logo, ante a ausência de indícios suficientes para se afirmar que está presente a figura típica de que trata a Lei de Organização Criminosa e que ensejaria o deslocamento da competência para a 7ª Vara Criminal da Capital, a procedência do conflito de jurisdição é medida que se impõe.

Saliente-se que, se porventura forem verificados, adiante, indícios suficientes da prática do delito de organização criminosa, caberá ao Juízo singular declinar a competência para a unidade especializada, sem qualquer prejuízo.

Contudo, por ora, a competência para processar e julgar deve permanecer na 3ª Vara Criminal desta Comarca, ora suscitada, em obediência ao disposto no artigo 75 do Código de Processo Penal.

Em face de todo o exposto, conheço do presente conflito negativo de jurisdição e
julgo procedente
o pedido, em consonância com o parecer ministerial, declarando o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá como competente para processar e julgar
Ação Penal n. 1003539-47.2020.8.11.0042, ressalvada a possibilidade de nova alteração caso surjam evidências claras e concretas da presença do crime tipificado na Lei n. 12.850/2013
.

Nos termos do artigo 207 do Regimento Interno deste Sodalício, reputo válidos todos os atos praticados pelo Juízo suscitante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024